Tribunal: TJDFT
Processo: 0752400-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020, AMBOS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO DF. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RESTABELECIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. SIMPLES REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acertado, em princípio, o arquivamento provisório com fundamento nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, ambos oriundos da Corregedoria Geral de Justiça do DF, pois foram elaborados no intuito de reduzir elevada taxa de congestionamento relacionada às execuções fiscais em trâmite nesta unidade da federação. Contudo, deve ser observada a parte final do § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012, a qual determina o restabelecimento da execução fiscal caso solicitado pela Fazenda Pública, ou seja, permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, visando a preservar a higidez do núcleo essencial desse princípio constitucional.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.